Tribunal: TJPA
Processo: 0836890-10.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836890-10.2020.8.14.0301

APELANTE: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que não foi observado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ) no Tema 1.076, no diapasão de que não caberia a adoção da equidade em arbitramento de honorários, devendo ser observados os parâmetros processuais. No entanto, o precedente mencionado não se aplica à espécie, uma vez que a razão do afastamento da sucumbência se deu em razão do seu pagamento em parcelamento fiscal.

4.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão (id. 17279379, págs. 1/7) que deu por prejudicado o recurso de apelação interposta pelo ora recorrente nos autos de Ação Anulatória que tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital e foi ajuizada por CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA e que proveu o recurso por este intentado, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR OCASIÃO DA AVENÇA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇAO NO QUE CONCERNE À REFERIDA VERBA AQUANDO DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM”. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO APELANTE/RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a ação intentada, postulou o autor a anulação dos débitos tributários oriundos da Ação Fiscalizatória nº 2017/000078, realizada pelo Município de Belém, cujo valor atribuído à causa perfaz a importância de R$2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

2. DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

2.1. Em decorrência do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. É o que se extrai do disposto no artigo 85, § 1º, do CPC.

2.2. No caso, de acordo com o processado, o apelante/autor aforou ação ordinária com vista à anulação dos débitos tributários apurados na Ação Fiscal nº 2017/000078, cujo valor à época da propositura da ação perfazia a importância de R$ 2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

2.3. Consoante a sentença, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido, na oportunidade, arbitrado honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, constando que da referida decisão o apelante/autor foi intimado em 07/03/2022. Consta ainda dos autos que em 20/05/2021 o apelante/autor protocolizou 2 (dois) Termos de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários, sendo um no valor de R$5.450.974,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil e novecentos e setenta e quatro centavos) e outro na importância de R$3.217.420,29 (três milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos), sendo este último o que engloba os débitos objeto da ação originária.

2.4. Vale destacar que em relação aos débitos objeto da lide, foi previsto honorários em favor dos patronos do apelado/réu no valor de R$ 292.492,71 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos).

2.5. Em sendo assim, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios na adesão do contribuinte ao parcelamento de débito, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da ação anulatória, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da referida verba.

3. DO RECURSO DO APELANTE/RÉU

3.1. Conforme exposto por ocasião da análise das razões do recurso do apelante/autor, descabia a condenação em verba honorária na espécie, considerando-se que o pagamento desse ônus na via administrativa implicaria na configuração do bis in idem.

3.2. Assim, resta prejudicado o recurso interposto pelo recorrente/réu.

4. Apelo do sentenciado/autor conhecido e provido. Prejudicado o apelo do sentenciado/réu.

Em suas razões (id. 17781679, págs. 1/10), historia o embargante que propôs ação de execução fiscal com vistas à recuperação de crédito tributário referente ao ISS/PJ devidamente apurados.

Diz que o embargado ajuizou ação anulatória com vistas a desconstituir os documentos fiscais que reconheceram a existência do débito.

Esclarece o recorrente que a ação ajuizada pelo embargado teve o pedido julgado improcedente, tendo sido, na ocasião, arbitrada a verba honorária em 5% (cinco por cento).

Discorre o embargante que interpôs apelação com vistas à majoração da verba honorária e que o embargado também aforou o recurso com vistas a exclusão dessa verba.

Afirma que, contudo, o aresto impugnado afastou a sucumbência pelo fato ter sido quitada em parcelamento fiscal após a sentença.

Menciona a existência de omissão do aresto vergastado pela não apreciação do tema 1.076/STJ e que o parcelamento se deu no bojo da ação anulatória, sendo possível a sucumbência por força do artigo 85, § 3º, do CPC, frisando que mencionado paradigma assentou entendimento no sentido da impossibilidade de se fixar honorários por equidade ou fora das disposições processuais, sendo que, mesmo o valor da causal sendo de R$2.323.820,72 (dois

milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), o percentual deveria variar entre 8% (oito) a 10% (dez por cento).

Assevera o recorrente que a sentença de improcedência foi disponibilizada em 20/11/2020, entretanto somente foi publicada em 25/2/2022, destacando que nesse intervalo o embargado efetuou o parcelamento e saiu favorecido.

Assevera que o parcelamento administrativo teve por finalidade a sustação da ação executiva e não a anulatória, dado que são procedimentos autônomos.

Requer o conhecimento dos aclaratórios e, sanando-se a omissão apontada, seja reformada a decisão impugnada no sentido de possibilitar a cobrança de honorários advocatícios na forma do Tema 1.076/STJ.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 18117850, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta a omissão do aresto impugnado sob o fundamento de que não foi observado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ) no Tema 1.076, no diapasão de que não caberia a adoção da equidade em arbitramento de honorários, devendo ser observados os parâmetros processuais. No entanto, o precedente mencionado não se aplica à espécie, uma vez que a razão do afastamento da sucumbência se deu em razão do seu pagamento em parcelamento fiscal.

Reproduzo trechos do acórdão que apreciou a controvérsia,
verbis
:

Conforme relatado, postula o apelante/autor a reforma da sentença sob o argumento de que sua condenação em honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mostra-se indevido, considerando-se que efetuou o pagamento dessa verba sucumbencial na esfera administrativa a quando do parcelamento do débito objeto da ação. Alternativamente, requer a minoração do quantum dessa verba em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem, em decorrência do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. É o que se extrai do disposto no artigo 85, § 1º, do CPC, que ora reproduzo, “verbis”:

(...)

No caso, de acordo com o processado, o apelante/autor aforou ação ordinária com vista à anulação dos débitos tributários apurados na Ação Fiscal nº 2017/000078, cujo valor à época da propositura da ação perfazia a importância de R$ 2.323.820,72 (dois milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

Consoante a sentença (id. 10805355, págs. 1/9), o pedido foi julgado improcedente, tendo sido, na oportunidade, arbitrado honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, constando que da referida decisão o apelante/autor foi intimado em 07/03/2022.

Consta ainda dos autos que em 20/05/2021 o apelante/autor protocolizou 2 (dois) Termos de Confissão de Dívida e Parcelamento de Créditos Tributários, sendo um no valor de R$ 5.450.974,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil e novecentos e setenta e quatro centavos) e outro na importância de R$3.217.420,29 (três milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos), sendo este último o que engloba os débitos objeto da ação originária.

Vale destacar que em relação aos débitos objeto da lide, foi previsto honorários em favor dos patronos do apelado/réu no valor de R$292.492,71 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) - (id. 10805357, pág. 6).

Em sendo assim, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios na adesão do contribuinte ao parcelamento de débito, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da ação anulatória, configura “bis in idem”, sendo vedada nova fixação da referida verba.

Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no diapasão explanado:(...)

Diante do cenário exposto, comporta provimento o recurso interposto pelo apelante/autor para que seja afastada sua condenação em honorários advocatícios.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024